Tribunal: STF
Processo: MS 20615
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-16
Data de publicação: 1989-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. DIVISAO DE  PENSÃO
MILITAR ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA. Não e o  Tribunal  de  Contas  de
decisão administrativa  de  órgão  do  Executivo,  não  lhe  cabendo,
portanto, em face de recurso de ex-companheira de  militar  falecido,
determinar a divisão da pensão concedida a ex-esposa do  mesmo,  pelo
Ministério da Marinha.
         A parte que se  sentiu  prejudicada  poderia  ter  recorrido
administrativamente  da  decisão  que  lhe  foi  desfavoravel,  se  a
disciplina administrativa do Ministério da Marinha o permitisse,  ou,
caso  contrario,  dirigir-se  ao  Judiciario,  mas  não   lhe   cabia
dirigir-se ao Tribunal de Contas da União para  obter  a  revisão  do
ato, e nem poderia aquela  ilustre  Corte  deferir-lhe  o  beneficio.
         Mandado de Segurança concedido para tornar  ineficaz  o  ato
do Tribunal de Contas da União modificando a decisão da Pagadoria  do
Ministério da Marinha que atribuiu a pensão integralmente a ex-esposa
do militar,  sem embargo  de  poder  a  companheira  usar  dos  meios
administrativos ou judiciais cabiveis.